Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-02.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000071-02.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO), FABRICIO CAMPOS DE LIMA - CPF: 702.894.601-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO CAMPOS DE LIMA
IMPETRANTE: PAMELA GOMES DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA -
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada no risco de reiteração delitiva, consubstanciado na reincidência no delito de tráfico de drogas e na suposta prática de novo crime, durante o cumprimento de pena, impondo-se a manutenção da segregação cautelar.

Na hipótese, não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante do lapso temporal – 04 (quatro) meses - bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000071-02.2023.8.11.0000

PACIENTE: FABRICIO CAMPOS DE LIMA
IMPETRANTE: PAMELA GOMES DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Pamela Gomes Duarte, em favor de
Fabricio Campos de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em 31.8.2022, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Incontinente, por tramitar perante o mesmo juízo processo executivo de pena, foi decretada a regressão cautelar do paciente, determinando-se a juntada da decisão nos autos correspondentes.

A situação relativa ao executivo de pena foi abordada no Habeas Corpus n.
1000014-81.2023.8.11.0000
, no qual deferi liminar para afastar a regressão cautelar do ora paciente, determinando a expedição de alvará de soltura.

No presente
writ
, em confusa petição inicial, se sustenta que não teria sido dado cabal cumprimento à decisão liminar proferida no Habeas Corpus n. 1000014-81.2023.8.11.0000, como também haveria excesso de prazo referente ao novo fato e não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar/revogar a prisão do paciente, ante o incontestável excesso de prazo para formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, ocasião que solicitei informações, as quais vieram aos autos (id 154558182).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 156456662.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO CAMPOS DE LIMA
IMPETRANTE: PAMELA GOMES DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
serão analisadas apenas as questões relativas à prisão em flagrante convertida em preventiva, por fato novo (supostamente ocorrido em 31.8.2022), sendo que o tema atinente à regressão cautelar do paciente foi enfrentado no Habeas Corpus n. 1000014-81.2023.8.11.0000.

Ademais, eventual descumprimento da liminar proferida naqueles autos –
o que aparentemente não ocorreu, pois se não havia mandado de prisão expedido no executivo de pena era desnecessária a expedição de alvará de soltura
-, deve ser discutida na via processual adequada.

Voltando ao caso em análise, consta dos autos que o paciente fora preso em 31.8.2022, e posteriormente, denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, consoante narra a inicial acusatória:

“(...) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e até o dia 31 de agosto de 2022, em Campinápolis/MT, FABRÍCIO CAMPOS DE LIMA guardou / preparou / manteve em depósito a substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, destinada ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Deste modo, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar encontrava-se em rondas pela cidade, quando, na Avenida Mato Grosso avistaram a pessoa de Fabrício, ora denunciado, entregando um invólucro de plástico para a pessoa de Pedro Marawara.

Diante da fundada suspeita, realizou-se a abordagem policial, sendo que, ao realizar busca pessoal nos suspeitos, foi encontrado na posse de Pedro um invólucro de plástico, contendo uma porção de substância análoga à maconha.

Ao entrevistar o suspeito Pedro, obteve-se a informação de que o traficante era o denunciado Fabrício de Campos Lima. A guarnição da Polícia Militar, em frente a residência do denunciado, e em sua presença, realizaram busca em seu veículo VW Golf, placa NFK4118, ocasião em que foram encontrados no interior do porta-luvas 04 invólucros de plástico, contendo substância análoga à maconha, semelhantes as que haviam sido encontradas com Pedro.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, que foi encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia contra FABRÍCIO CAMPOS DE LIMA, eis que incorreu nas condutas delitivas previstas no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. (...)”.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)Trata-se de audiência de custódia de
FABRICIO CAMPOS DE LIMA,
nos termos do provimento 12 do CM/TJMT foi realizada a entrevista com o preso.

Ante as manifestações do Ministério Público Estadual e da Defesa, entendo que há indício de autoria e materialidade suficientes para a verificação do flagrante, ocorrendo de forma hígida, nos termos do artigo 302 e seguinte, do Código de Processo Penal, portanto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

Em relação à necessidade ou não do custodiado permanecer preso, passo a analise.

Em que pese a tese da defesa de que a pequena quantidade de entorpecente apreendida não caracteriza traficância, não há como afirmar que tal fundamento, por si só, não configuraria o delito do artigo 33 da Lei nº 11.434/06, tendo em vista as circunstância em que ocorreram a apreensão, em especial ao depoimento do senhor PEDRO MARAIWARA (Id. 94062466) que afirmou ser usuário de drogas e que as adquiria os entorpecentes por meio do custodiado.

Desse modo, em sede de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, portanto,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da garantia da ordem pública, especialmente por se tratar de apreendido que está em cumprimento de pena (Autos SEEU nº 2000003-30.2022.8.11.0110).”

No caso, em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
a decretação da segregação cautelar foi devidamente
fundamentada no risco de reiteração delitiva
.

Consoante registrado pelo Juízo
a quo
, o Paciente se encontrava em cumprimento de pena (
SEEU nº 2000003-30.2022.8.11.0110
), quando foi preso, em flagrante, pelo fato ora em exame, por suposta prática de crime de mesma natureza (art. 33 da Lei 11.343/06), o que corrobora a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

A propósito, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente e a
fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018).

Ressalte-se que, apesar do caráter excepcional da custódia cautelar, reforçado pela Lei nº 12.403/11, não devem ser aplicadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que nenhuma delas se revela necessária e adequada ao caso concreto.

Quanto ao alegado excesso de prazo, sobressai dos autos que a prisão do paciente ocorreu em
31.8.2022
, sendo a denúncia oferecida no dia 16 de dezembro de 2022, e em consulta aos autos na origem consta que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
13/02/2023.

Nesse contexto, não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, notadamente diante do lapso temporal – 04 (quatro) meses - bem como pelo fato da audiência ter sido designada para data próxima, estando a instrução, ao que tudo indica, próxima do fim.

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023